Tribunal: TJPA
Processo: 0009434-85.2015.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-04-05

Ementa:
APELA??O CRIMINAL ? ROUBO MAJORADO (ARTIGO 157, ?2?, INCISOS I, II E V DO CP) ? PENA BASE DA PRIVATIVA DE LIBERDADE NO M?NIMO LEGAL E PENA DE MULTA DESPROPORCIONAL ? A QUANTIDADE DE DIAS-MULTA DEVE GUARDAR CORRESPOND?NCIA ? SAN??O CORPORAL APLICADA. AFIGURA-SE DESPROPORCIONAL O AUMENTO DO N?MERO DE DIAS-MULTA EM PATAMAR SUPERIOR ?QUELE EFETIVADO PARA A SAN??O PRIVATIVA DE LIBERDADE, DEVENDO SER RECONHECIDA A MANIFESTA ILEGALIDADE, QUE RECLAMA CORRE??O, OPERANDO-SE O SEU REDIMENSIONAMENTO TAMB?M PARA O M?NIMO LEGAL. PRECEDENTE DO STJ ? APLICA??O DA ATENUANTE DA MENORIDADE ? IMPOSSIBILIDADE ? SUSCITA A INCONSTITUCIONALIDADE DA S?MULA 231 DO STJ E AFRONTA AOS PRINCIPIOS DA SEGURAN?A JUR?DICA, DA BOA-F? OBJETIVA E DA PROTE??O ? CONFIAN?A. N?O MERECE PROSPERAR. PENA-BASE APLICADA NO M?NIMO LEGAL. NOS TERMOS DO ENUNCIADO DA S?MULA 231 DO STJ N?O SE PODE ATENUAR A PENA ABAIXO DO M?NIMO LEGAL. MAT?RIA J? DECIDIDA TANTO NO ?MBITO DO STJ EM RECURSO REPETITIVO, QUANTO EM SEDE DE EM REPERCUSS?O GERAL NO STF, NO MESMO SENTIDO, CONFORME JULGADOS COLACIONADOS. AFRONTA AOS PRINC?PIOS INDICADOS QUE N?O SE VISLUMBRA. PRECEDENTES ? APELO PARCIALMENTE PROVIDO SOMENTE PARA TORNAR PROPORCIONAL A PENA DE MULTA ? PRIVATIVA DE LIBERDADE - UN?NIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
TJE/PA- TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0009434-85.2015.8.14.0401
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA
RECURSO DE APELAÇÃO PENAL
APELANTE: ANDERSON LUAN MESCOUTO DE SOUZA
DEFENSOR PÚBLICO: ANTONIO QUARESMA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA ABUCATER
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO (ARTIGO 157, §2º, INCISOS I, II E V DO CP) - PENA BASE DA PRIVATIVA DE LIBERDADE NO MÍNIMO LEGAL E PENA DE MULTA DESPROPORCIONAL - A QUANTIDADE DE DIAS-MULTA DEVE GUARDAR CORRESPONDÊNCIA À SANÇÃO CORPORAL APLICADA. AFIGURA-SE DESPROPORCIONAL O AUMENTO DO NÚMERO DE DIAS-MULTA EM PATAMAR SUPERIOR ÀQUELE EFETIVADO PARA A SANÇÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE, DEVENDO SER RECONHECIDA A MANIFESTA ILEGALIDADE, QUE RECLAMA CORREÇÃO, OPERANDO-SE O SEU REDIMENSIONAMENTO TAMBÉM PARA O MÍNIMO LEGAL. PRECEDENTE DO STJ - APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE - IMPOSSIBILIDADE - SUSCITA A INCONSTITUCIONALIDADE DA SÚMULA 231 DO STJ E AFRONTA AOS PRINCIPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA, DA BOA-FÉ OBJETIVA E DA PROTEÇÃO À CONFIANÇA. NÃO MERECE PROSPERAR. PENA-BASE APLICADA NO MÍNIMO LEGAL. NOS TERMOS DO ENUNCIADO DA SÚMULA 231 DO STJ NÃO SE PODE ATENUAR A PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. MATÉRIA JÁ DECIDIDA TANTO NO ÂMBITO DO STJ EM RECURSO REPETITIVO, QUANTO EM SEDE DE EM REPERCUSSÃO GERAL NO STF, NO MESMO SENTIDO, CONFORME JULGADOS COLACIONADOS. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS INDICADOS QUE NÃO SE VISLUMBRA. PRECEDENTES - APELO PARCIALMENTE PROVIDO SOMENTE PARA TORNAR PROPORCIONAL A PENA DE MULTA À PRIVATIVA DE LIBERDADE - UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Terceira Turma de Direito Penal, em conformidade com as notas taquigráficas, por unanimidade, em dar parcial provimento ao apelo, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 08 dias do mês de março do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 08 de março de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
TJE/PA- TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0009434-85.2015.8.14.0401
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA
RECURSO DE APELAÇÃO PENAL
APELANTE: ANDERSON LUAN MESCOUTO DE SOUZA
DEFENSOR PÚBLICO: ANTONIO QUARESMA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA ABUCATER
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - ANDERSON LUAN MESCOUTO DE SOUZA, qualificado nos autos, interpôs recurso de Apelação Penal em face da sentença do d. Juízo de Direito da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, à pena de seis (06) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto e pagamento de trezentos e doze (312) dias-multa, na incidência do art. 157, §2º, itens I, II e V do Código Penal. (fls. 142-152).

Constam dos fatos descritos na denúncia e relatados na sentença
a quo
que:

¿(...) no dia 08 de maio de 2015, por volta das 22h00min, na Rodovia Augusto Montenegro, nesta cidade, os acusados DAVID DE ABLUQUERQUE BEZERRA e ANDERSON LUAN MESCOUTO DE SOUZA, juntamente com Ildry Sodré de Souza (falecido), interceptaram uma van que trafegava na rodovia retrocitada, ocasião em que anunciaram o roubo e, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo (tipo calibre 38 e outra tipo garrucha), subtraíram os aparelhos celulares dos passageiros. Relata ainda que, durante a execução do crime, a vítima Denise do Socorro Araújo do Nascimento conseguiu sair da van e, em ato contínuo, acionou uma guarnição da Polícia Militar que se encontrava às proximidades, quando, então, o veículo foi interceptado pela viatura dos policiais militares e se iniciou a negociação para a rendição dos infratores. Noticia que um dos assaltantes disparou contra os policiais, vindo a atingir CB PM Jozias Cirilo Rego no rosto (internado em estado grave) e o SD PM Paulo Nunes Fagundes que foi atingido na mão. Logo em seguida, o SD PM Anderson Carlos Vale do Nascimento fez o disparo que atingiu Ildry Sodré de Souza, o qual embora socorrido, veio a falecer. Aduz, por fim, que os acusados DAVID DE ALBUQUERQUE BEZERRA e ANDERSON LUAN MESCOUTO DE SOUZA se renderam e foram presos em flagrante delito, sendo, então, apreendidas as armas de fogo utilizadas no crime, bem como recuperados os pertences das vítimas. (...)
¿. Sic - fl. 142.

A materialidade do delito está demonstrada às fls. 10-13 do IPL apenso.

Inconformado com a condenação, o réu ANDERSON LUAN MESCOUTO DE SOUZA, apelou asseverando a inexistência de recurso da acusação impondo-se o princípio da
non reformatio in pejus
.

Impugna exclusivamente a dosimetria da pena por
error in judicando
em razão da magistrada ter fundamentado as circunstâncias judiciais, segundo ele, com argumentos vagos e inidôneos.

Discorre sobre a dose da pena na primeira fase em que foi fixada no valor mínimo e, na segunda fase, havendo alguma circunstância atenuante, deverá ser aplicada ao réu para a redução da pena, sugerindo o máximo de um (01) ano para o apelante.

Dissertou acerca do enunciado da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça (
A incidência da circunstância não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal)
alegando que não tem caráter vinculante e suscitando a sua inconstitucionalidade.

Diz a defesa que as reiteradas decisões que sustentaram a edição do famigerado enunciado, não enfrentaram a questão com base nos princípios constitucionais da segurança jurídica nas relações, boa-fé objetiva e proteção à confiança, contrariando-os, mas tão somente abordaram eventual admissibilidade no sistema jurídico brasileiro.

Com isso, a defesa pugna pela declaração de inconstitucionalidade incidental do enunciado da Súmula 231 do STJ para a consequente atenuação da pena do apelante pela menoridade e, assim sendo, requer também, com a reforma, a adequação do regime de cumprimento inicial da pena, pedindo, por fim, o provimento do recurso. (fls. 191-199).

Contrarrazões às fls. 202-206 pugnam pela manutenção da sentença apelada e, caso contrário, pedem o prequestionamento da matéria para eventual interposição de recurso de impugnação extraordinária.

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo.

É o Relatório. À d. Revisão.

Belém/PA, 22 de janeiro de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso de Apelação Criminal interposto por ANDERSON LUAN MESCOUTO DE SOUZA.

O apelante impugna exclusivamente a dosimetria da pena por
error in judicando
em razão da magistrada ter fundamentado as circunstâncias judiciais, segundo ele, com argumentos vagos e inidôneos; porém, verifica-se que a mesma valorou favorável ao réu cada vetor, fixando a pena base no mínimo legal, não havendo interesse de agir se a fundamentação lhe foi benéfica em relação à pena corporal.

A pena cominada abstratamente para o delito é reclusão de quatro (04) a dez (10) anos e multa. Na sentença a pena na PRIMEIRA FASE foi fixada em 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

A defesa se insurge com a pena base, mas a da privativa de liberdade já está no mínimo legal e quem está desnivelada é a pena base da multa, por isso assiste razão em parte ao seu inconformismo.

A
prima facie
o que se demonstra desproporcional é a pena base da multa cumulativa, excessiva em relação à pena privativa de liberdade.

A respeito da matéria, o precedente:
É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que "
a quantidade de dias-multa deve guardar correspondência à sanção corporal aplicada. Afigura-se desproporcional o aumento do número de dias-multa em patamar superior àquele efetivado para a sanção privativa de liberdade, devendo ser reconhecida a manifesta ilegalidade, que reclama a concessão de
habeas corpus
de ofício,
operando-se o seu redimensionamento"
(AgRg no AREsp 900.438/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 6/2/2018,
DJe 19/2/2018). (...) (STJ - AgRg no AREsp 1688698/TO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020). Grifado.

Deste modo, se a pena base da sanção corporal foi no mínimo legal, assim deve ser também para a de multa que, por força do disposto no art. 49,
caput
do CP, é de dez (10) dias-multa, retificando-se neste momento, para lhe tornar proporcional.

Na SEGUNDA FASE, a defesa pugna pela declaração de inconstitucionalidade incidental do enunciado da Súmula 231 do STJ (
A incidência da circunstância não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal)
para a consequente atenuação da pena do apelante pela menoridade e, assim sendo, requer também, com a reforma, a adequação do regime de cumprimento inicial da pena.

Discorre a defesa sobre o tema do verbete da referida súmula mas, antes de adentrar na questão, ponderamos que os Tribunais Pátrios seguem os precedentes dos Tribunais Superiores justamente para não violar o princípio da segurança jurídica dos julgados e ainda que se possa ter uma interpretação divergente, é o STJ o guardião e intérprete oficial da legislação federal e o Supremo Tribunal Federal o guardião da Constituição da República, que lhes impôs o dever de manter a integridade do sistema normativo.

Para melhor compreensão do que ocorre no ordenamento jurídico sobre esta matéria, trazemos à colação o precedente elucidativo:
(...) Ao criar o STJ e lhe dar a função essencial de guardião e intérprete oficial da legislação federal, a Constituição impôs ao Tribunal o dever de manter a integridade do sistema normativo, a uniformidade de sua interpretação e a isonomia na sua aplicação. O exercício dessa função se mostra particularmente necessário quando a norma federal enseja divergência interpretativa. Mesmo que sejam
razoáveis as interpretações divergentes atribuídas por outros tribunais, cumpre ao STJ intervir no sentido de dirimir a divergência, fazendo prevalecer a sua própria interpretação. Admitir interpretação razoável, mas contrária à sua própria, significaria, por parte do Tribunal, renúncia à condição de intérprete institucional da lei federal e de guardião da sua observância. (...) Recurso especial provido. (STJ - REsp 1063310/BA, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/08/2008, DJe 20/08/2008).

Assim, o sistema de recursos repetitivos está inserido neste contexto para não se perder de vista o que se vem decidindo em relação a alguns temas e, por isso, quem dita o ordenamento jurídico são referidas demandas oriundas daquele sodalício.

Com relação ao pedido da defesa, não merece acolhimento a ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO VERBETE DA SÚMULA 231 DO STJ, visto que não se trata de lei ou ato normativo passível de controle de constitucionalidade.

No mesmo sentido:
¿AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. SÚMULA 111 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. 1. Controvérsia envolvendo a Súmula 111/STJ (Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre as prestações vencidas após a sentença) não transborda os limites do âmbito infraconstitucional. Precedentes.
2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 923-AgR, da relatoria do ministro Sydney Sanches, decidiu ser incabível a declaração de inconstitucionalidade de súmula de jurisprudência dominante por não se tratar de ato normativo. 3. Agravo regimental desprovido¿.
(STF - RE: 584188 SP, Relator: Min. AYRES BRITTO, Data de Julgamento: 28/09/2010, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-234 DIVULG 02-12-2010 PUBLIC 03-12-2010 EMENT VOL-02444-02 PP-00282). (Grifo nosso). Destaque.

O enunciado de súmula nada mais é do que a consolidação de um entendimento que se vem adotando sobre o tema, sendo possível o controle de constitucionalidade apenas nos casos em que possui força vinculante (Súmula vinculante), que não é o caso.

A respeito da matéria:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. TESE RECHAÇADA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL.
INCONSTITUCIONALIDADE DA SÚMULA 231 STJ. IMPOSSIBILIDADE.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. REGIME DE CUMPRIMENTO COMPATÍVEL COM A SANÇÃO IMPOSTA. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. Omissis. Embora presente a atenuante da confissão espontânea, esta não tem o condão de reduzir a pena-base aquém do piso legal.
Sob esse aspecto, merece ser refutada a tese de inconstitucionalidade da Súmula 231 do STJ, pois além da vedação decorrente do art. 97 da Constituição Federal - cláusula de reserva do plenário -, enunciados sumulares não detém força de lei, cenário que inviabiliza a declaração pretendida.
4. Outrossim, impossível o cumprimento da reprimenda em estabelecimento eleito pelo primeiro Apelante, na medida em que a condenação por roubo é incompatível com a substituição por pena restritiva de direitos, nos termos do art. 44, I, do Código Penal. 5. Quanto ao segundo Recorrente, a imposição do regime semiaberto está devidamente justificada diante da sanção aplicada, nos termos do art. 33, § 2º, "b", do CP. 6. Por fim, o exame da dispensa do pagamento das custas processuais cabe ao Juízo da Execução Penal, em face da possibilidade de modificação da situação financeira dos apenados após a condenação, razão pela qual deixo de apreciar tal pleito. (TJAM - Segunda Câmara Criminal - Des. Jomar Ricardo Saunders Fernandes - Pub. No DJe de 27.08.2018). Sublinhado.

De qualquer modo é matéria que o próprio Supremo Tribunal Federal, intérprete maior da Carta Magna em Repercussão Geral no Recurso Extraordinário 597.270/RS, nos mesmos termos decidiu, conforme abaixo:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TEMA 158. REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO INCABÍVEL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal da decisão do Tribunal de origem que aplica entendimento da Suprema Corte em questão de repercussão geral.
2. O Supremo Tribunal Federal já assentou em regime de repercussão geral que circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal (Tema 158, RE 597.270, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 06.04.2009).
3. É inviável o processamento do apelo extremo quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentaram a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. 4. Os recursos especial e extraordinário inadmitidos na origem não obstam a formação da coisa julgada. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STF - ARE 1092752 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 31/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-129 DIVULG 13-06-2019 PUBLIC 14-06-2019). Grifado.

Precedente deste Colegiado:
APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 157, § 2º, INCISO II DO CPB - REQUER A APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTANEA. SUSCITA A INCONSTITUCIONALIDADE DA SÚMULA 231 DO STJ E AFRONTA AOS PRINCIPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA, DA BOA-FÉ OBJETIVA E DA PROTEÇÃO À CONFIANÇA. NÃO MERECE PROSPERAR. Pena-base aplicada no mínimo legal. Nos termos da Súmula 231 do STJ não se pode atenuar a pena abaixo do mínimo legal. Matéria já decidida tanto no âmbito do próprio STJ em Recurso Repetitivo, quanto em sede de em Repercussão Geral no STF, no mesmo sentido, conforme julgados colacionados. Afronta aos princípios indicados que não se vislumbra. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE. (TJE/PA - Proc. 2020.02084753-68, Acórdão 214.549, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-09-28, Publicado em 2020-09-28).

Com isso, não se há de deixar de aplicar o verbete da Súmula 231 do STJ, e mesmo reconhecendo a atenuante da menoridade, mantém-se na segunda fase a pena no mínimo legal de quatro (04) anos de reclusão e dez (10) dias-multa.

Na TERCEIRA FASE, mantenho da sentença o reconhecimento da causa de aumento da pena prevista no art. 157, §2º, incisos I, II e V do CPB, estando evidenciada nos autos pelas circunstâncias nas quais ocorreu o crime, conforme fundamentação na decisão apelada, a gravidade em concreto de sua conduta, exigindo-se uma sanção penal com maior rigor, motivo pelo qual a julgadora aumentou pela metade a pena aplicada, nos termos do entendimento no verbete da Súmula 443/STJ, fixando a
pena definitiva em seis (06) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto e, redimensionada a pena pecuniária, quinze (15) dias-multa.

Pelo exposto, conheço do apelo e dou-lhe parcial provimento somente para tornar a pena de multa proporcional à privativa de liberdade, nos termos enunciados.

É o Voto.

Sessão Ordinária de, 08 de março de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

ApAnderson